Tribunal: TJPA
Processo: 0009006-36.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009006-36.2017.8.14.0045
APELANTE: GONCALO CARVALHO DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009006-36.2017.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: GONÇALO CARVALHO DE SOUSA
ADVOGADO: CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA - OAB/PA 15.603-A
ADVOGADO: JORGE JUNIO NASCIMENTO DAMIAO - OAB/MG 115.397
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292
ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE - OAB/PA 14.351
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. CORREÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Considerando que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus em comprovar, que após entrega da documentação, tenha a Seguradora efetivado o pagamento administrativo após interregno legal de 30 (trinta) dias.
2. Assim, não há de falar em aplicação de correção monetária ao caso. Precedentes.
3. Recurso de conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009006-36.2017.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: GONÇALO CARVALHO DE SOUSA
ADVOGADO: CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA - OAB/PA 15.603-A
ADVOGADO: JORGE JUNIO NASCIMENTO DAMIAO - OAB/MG 115.397
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292
ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE - OAB/PA 14.351
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GONÇALO CARVALHO DE SOUSA objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/Pa, que julgou improcedente a pretensão do requerente, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2614022, o Recorrente sustém sobre a necessidade de reformar a decisão aduzindo que o juízo
“a quo”
não apreciou pedido sucessivo relativo à correção monetária dos valores pagos administrativamente que deveriam incidir desde a entrada em vigor da Medida Provisória n. 340/2006, em respeito à Súmula 580 do STJ. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para ver determinada a fixação de correção monetária ao teto máximo desde a entrada em vigor da MP 340/2006.
Devidamente intimada, a parta Apelada apresentou contrarrazões (Id 2614024) sustentando a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

VOTO
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo, em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, diz respeito, tão somente, à correção monetária do valor já pago na via administrativa.
Adianto não assistir razão ao Apelante.
A decisão vergastada assim se pronunciou acerca da correção monetária perseguida no presente recurso:
(...)Acerca do pleito de incidência de correção monetária sobre o montante pago na via administrativo pelo atraso no pagamento, impende salientar que a correção monetária dos valores atinentes à indenização a título de indenização do seguro DPVAT só será devida em caso de pagamento administrativo fora do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da documentação exigida, conforme disciplina o art. 5º, §§ 1º e 7, da lei nº 6.194/94.3. No caso vertente, verifica-se que a parte autora não fez prova do direito alegado(...).
Com efeito, a Lei n. 6.194/1974 estabelece que a partir da entrega efetiva da documentação pertinente, a seguradora terá 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento do seguro, sob pena de incidência de juros e correção monetária, a teor do art. art. 5º, §§ 1º e 7º, senão vejamos:
Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1º. A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
[...]
§ 7º. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.
Da dicção do referido texto normativo, se extrai que para os valores serem passíveis de correção monetária, seria necessário o cumprimento parcial da obrigação pela seguradora ou inexistência de pagamento.
Constata-se que o Apelante não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de demonstrar que o pagamento efetuado no âmbito administrativo ocorreu a destempo do prazo previsto em lei, limitando-se a alegações recursais genéricas.
Ao revés da pretensão do recorrente, a seguradora ora Apelada colacionou aos autos o respectivo comprovante do deposito do seguro (Id 2614016 – pág. 28), inexistindo, entretanto, demonstração pelo autor/apelante da data de entrega dos documentos, ônus que lhe competia.
Assim, por se tratar de fato constitutivo do direito do autor, competia a ele, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, demonstrar a inobservância pela seguradora do prazo de 30 (trinta) dias para pagamento da referida indenização a contar a partir da entrega efetiva dos documentos.
Corroborando o posicionamento declinado alhures, vejamos precedente jurisprudencial, inclusive deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEVIDA. 1. Nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, compete a parte autora a prova de fato constitutivo do direito alegado e, uma vez não comprovado nos autos a inobservância pela seguradora do prazo de trinta dias para pagamento da indenização pretendida após a entrega da documentação pendente, não há que se falar em incidência de correção monetária. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 03868526520148090024, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO FOI EXTEMPORÂNEO. CORREÇÃO INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada improcedente na origem. A matéria devolvida a este grau recursal diz respeito, tão somente, à correção monetária do valor já pago na via administrativa. De acordo com o que dispõe o art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30 dias, contados da data da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro. No caso em exame, verifica-se que o pagamento administrativo não foi extemporâneo, pois, embora o requerimento na via administrativa tenha sido realizado em 03/08/2016, durante a regulação do feito administrativo a contagem do prazo para pagamento restou interrompida por ser necessária informações complementares. Demais disso, a perícia administrativa foi efetuada em 13/09/2016 (fl.107) e o adimplemento ocorreu em 21/09/2016 (FL. 29), de molde que não cabe a incidência de correção monetária entre a data do sinistro e a do pagamento em seara administrativa. Correção monetária indevida. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível, Nº 70083546523, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 20-02-2020) (TJ-RS - AC: 70083546523 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007515-28.2016.8.14.0045 APELANTE: DAYVID DA SILVA MORAIS ADVOGADO: CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA – OAB/PA 15-603-A APELADA: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A ADVOGADA: MARÍLIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351 E OUTROS COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM “MUTIRÃO” DE DPVAT – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE – DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LESÕES QUE ACARRETARAM DISFUNÇÕES DE NATUREZA TEMPORÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA – REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO A DESTEMPO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI 6.194/1974 NÃO COMPROVADO – MÚNUS DO AUTOR/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – ... 7 – Considerando que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que, depois da entrega da documentação a seguradora efetivou o pagamento administrativo após o interregno legal de 30 (trinta) dias, não há que se falar em correção monetária da hipótese. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Improvido, mantendo incólume a sentença vergastada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (2811928, 2811928, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-03-04)
Neste Vértice, não tendo o Apelante demonstrado a extemporaneidade do pagamento administrativo efetuado, nada há a reformar na decisão de 1º grau.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO POR GONÇALO CARVALHO DE SOUSA, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2020